Tribunal: TJES
Processo: 5018033-13.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – Repetição do indébito na forma SIMPLES até 30/03/2021 e em dobro após esta data – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (súmula 297 - STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

2.
Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito, carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão.

3.
Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferências bancárias diretamente à conta corrente do apelante, do valor pretendido a título de empréstimo, consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária. Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao apelante.

4.
Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas, neste caso, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pelo apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

5.
À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito. Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida praticamente imutável no tempo.

6.
Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.

7.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

8.
Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda.

9.
No que se refere à repetição de indébito, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1413542/RS, as parcelas debitadas até 30/03/2021 deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável. Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

10.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que o requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totalizando R$ 4.122,88 em descontos, até a data de propositura da ação, permanecendo o autor ainda devedor do débito inicial, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.

11.
Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ).

12
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018033-13.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO JOAQUIM LEPPAUS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E EM
DOBRO APÓS ESTE MARCO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
As cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (súmula 297 - STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio. Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

2.
Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito, carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão.

3.
Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferências bancárias diretamente à conta corrente do apelante, do valor pretendido a título de empréstimo, consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária. Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao apelante.

4.
Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas, neste caso, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pelo apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

5.
À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito. Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida praticamente imutável no tempo.

6.
Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.

7.
A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

8.
Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda.

9.
No que se refere à repetição de indébito, por aplicação do entendimento firmado pelo STJ no EREsp 1413542/RS, as parcelas debitadas até 30/03/2021 deverão se restituídas na forma simples, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável. Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

10.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, destaca-se a conduta do banco apelado, ao violar a boa-fé objetiva e as normas aplicáveis às relações consumeristas, fez com que o requerente/apelante se submetesse ao pagamento de 64 (sessenta e quatro) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totalizando R$ 4.122,88 em descontos, até a data de propositura da ação, permanecendo o autor ainda devedor do débito inicial, circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.

11.
Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste Tribunal quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida, a serem corrigidos monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 – STJ).

12
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO JOAQUIM LEPPAUS
contra a r. sentença de evento ID. n.º 6029793, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais” que move em face do
BANCO
BMG
S.A.
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

I
nfere-se dos autos que
PEDRO JOAQUIM LEPPAUS
,
ora apelante, ajuizou a presente ação objetivando a declaração de inexistência do débito decorrente do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável n.º
12297061
, sob o fundamento de que não contratou tal modalidade.

Narra que ao retirar o extrato detalhado de seu benefício, percebeu que desde 03.02.2017 vem sendo realizado um desconto em seu benefício de aposentadoria, no valor de R$ 64,42.

Aduz que há nulidade na contratação, pois esta é diametralmente oposta àquela pretendida, não tendo ciência de que o produto que lhe fora oferecido consistia em cartão de crédito consignado.

Com base nessas afirmações, ajuizou a presente ação objetivando a declaração de nulidade do contrato, bem como a restituição das parcelas descontadas, em dobro, e a fixação de indenização por danos morais.

Em contestação o Banco requerido sustenta, em suma, que houve a utilização do produto para realização dos saques dos numerários disponibilizados, a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral. No mais, defende que em caso de procedência dos pleitos autorais, os valores disponibilizados deverão ser descontados da restituição.

Ao julgar improcedentes os pedidos autorais, o magistrado de primeiro grau asseverou que o autor reconheceu em audiência a assinatura do contrato, bem como que a alegação de ausência de contratação se choca com a tese de que pretendia contratar empréstimo em modalidade distinta. Ademais, considerou não evidenciada a ocorrência de vício de consentimento, reputando válida a contratação e os descontos.

Demonstrando inconformismo para com os termos da sentença, o autor/apelante alega seu recurso, em síntese, que:
(I)
a hipótese é de vício de consentimento, pois em momento algum pretendeu a contratação de empréstimo com saque no limite disponível do cartão de crédito;
(II)
o ponto nodal da controvérsia está na ausência de informação e ciência do consumidor a respeito da origem do numerário que é disponibilizado em sua conta, bem como quanto ao formato de amortização, em que há o desconto mensal apenas dos encargos decorrentes do saque do limite do cartão de crédito consignado;
(III)
“a instituição financeira descumpriu o dever de boa-fé contratual, que rege o direito contratual e do consumidor, eis que além de efetivar contratação distinta daquela eventualmente pretendida (empréstimo consignado tradicional), ainda a submeteu a situação de completa desvantagem em razão da onerosidade imputada por meio da operação de empréstimo via saque do cartão de crédito”.

Feitos esses esclarecimentos preliminares, é necessário destacar que as cláusulas abusivas previstas em negócios jurídicos abarcados pela legislação consumerista, notadamente em contratos de adesão, devem ser analisadas à luz das normas previstas no Código de Defesa de Consumidor (súmula 297 - STJ), que considera a assimetria nas relações entre fornecedor e consumidor e busca restabelecer o necessário equilíbrio.

Sendo assim, oportuno trazer à baila fatores preponderantes para demonstrar que, de fato, o apelante objetivava apenas a contratação de empréstimo consignado e não de cartão de crédito consignado.

Tal percepção decorre do fato de que as faturas que lastreiam o feito (IDs. 6029758 e 6029761), carreadas pelo próprio apelado, evidenciam a inexistência de qualquer outra cobrança senão aquela relativa ao “saque” em questão.

Sabe-se que, em
casos
como o dos autos
, é fornecido um cartão de crédito ao consumidor, cujo limite poderá ser sacado a título de “empréstimo”, devendo ocorrer o pagamento integral do valor no mês subsequente, sob pena de desconto do pagamento mínimo da fatura na folha de pagamento do consumidor.

Aliás, em verdade, o “saque” do suposto cartão de crédito se deu por meio de transferências bancárias diretamente à conta corrente do apelante, do valor pretendido a título de empréstimo, consoante se depreende da documentação colacionada pela própria instituição bancária (ID. 6029756).

Lado outro, o apelado sequer logrou comprovar que, de fato, enviou a via física do cartão de crédito ao apelante.

Nesta senda, pondo em relevo as circunstâncias fáticas, neste caso, não se pode olvidar que o suposto cartão de crédito nunca fora utilizado pelo apelante para atender à finalidade para o qual fora emitido, qual seja, a realização de compras, consoante se espera.

Desse modo, até a propositura da ação foram adimplidas cerca de 64 (sessenta e quatro) parcelas, permanecendo o apelante, contudo, ainda devedor de quantia superior à originária.

Com efeito, resta patente que o apelado, após transferir o valor para a conta bancária do apelante, passou a cobrar-lhe um débito sobre o valor mínimo, como se fosse pela utilização de cartão de crédito – fato que nunca ocorrera.

À vista disso, tem-se que a ilegalidade surge quando o empréstimo consignado com desconto em folha de pagamento se transmuda para operação típica de compra via cartão de crédito.

Ora, os juros do cartão de crédito são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo consignado e, quando adimplidos apenas sobre o valor mínimo do débito, é capaz de acarretar uma dívida praticamente imutável no tempo.

Percebe-se, portanto, que o modo de contratação em exame é extremamente vantajoso para a instituição financeira. Isso porque ao celebrar o negócio de mútuo sem prazo determinado para a amortização do capital o banco tem seus interesses satisfeitos com o pagamento mínimo da fatura do cartão, ao mesmo tempo em que obtém lucro a partir dos juros elevados aplicados na operação.

De outra banda, não se perde de vista que o apelante é a parte vulnerável, sendo idoso e com ensino básico incompleto (declaração prestada em audiência), o que evidencia a ausência de conhecimento técnico para uma análise mais detalhada dos contratos que pactua, principalmente quando se trata de contrato de adesão – que é o caso do objeto desta lide.

A esse respeito, a jurisprudência desta Corte “tem assentado que não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 5002787-07.2022.8.08.0014, Relatora: DESª. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11.09.2023).

Além disso, em casos envolvendo a instituição apelada, este Egrégio Tribunal já reconheceu, reiteradas vezes, a ausência de cumprimento do dever de informação precisa, destacada e ostensiva a respeito das características dessa modalidade de contratação e das consequências da não quitação do “empréstimo” logo na primeira fatura, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL.

FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO
.
PRÁTICA CORRIQUEIRA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021). 2. Hipótese em que, do contrato firmado entre as partes – entitulado “CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG” – é possível identificar indícios de que possa ter ocorrido falha de transparência e no dever de informação quando das tratativas e durante a execução do contrato, pois constam expressões (margem consignada, cartão consignado, etc) que podem incutir no consumidor a ilusão de tratar-se de crédito consignado.
3. Além disso, essa aparente confusão na utilização de expressões pelo Banco Agravante (BMG) é prática corriqueira que já foi reconhecida por este Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Agravo de instrumento n.º 5005439-05.2023.8.08.0000 – Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida – J. 11/09/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATAÇÃO DE SAQUE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO CONSIGNADO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ETERNIZAÇÃO DA DÍVIDA. DESVANTAGEM EXAGERADA PARA O CONSUMIDOR
.
1) O Banco BMG tem ofertado aparentemente sem cumprir seu dever de informação empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento, operação que tem intitulado de contratação de saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199004778, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Por tais razões, forçoso reformar a sentença hostilizada para declarar a nulidade da contratação de crédito consignado por meio de cartão de crédito, bem como determinar ao apelado a restituição dos valores debitados em desfavor do apelante, inclusive no curso da demanda.

No que se refere à repetição do indébito dos valores cobrados indevidamente, imperioso consignar que o entendimento predominante sofreu substancial modificação para assentar, em precedente firmado pela Corte Especial do STJ, que "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Entretanto, impende destacar que o STJ, nesse mesmo precedente, entendeu por bem modular os efeitos da decisão para que o entendimento fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão (STJ - EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Em sendo assim, na medida em que a publicação do citado acórdão ocorreu em 30/03/2021, tem-se que a referida orientação aplica-se apenas a partir da mencionada data, de modo que
as parcelas debitadas até este marco temporal deverão se restituídas na forma simples
, notadamente porque não se identifica a comprovação da má-fé (intenção deliberada de causar prejuízo) da Instituição Financeira Recorrida, ainda que sua postura seja reprovável.
Quanto às parcelas descontadas após 30/03/2021, a restituição deverá se dar em dobro
, diante da violação à boa-fé objetiva (deveres anexos de transparência/informação).

Ressalte-se que os valores a serem restituídos serão apurados quando liquidado o julgado,
devendo, ainda, decotar-se o valor depositado na conta d
o

a
pelante, devidamente
atualizado
.

Quanto ao dano moral,
sabe-se que este representa
um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a
higidez
psíquica da vítima
a partir da
violação de um dos direitos da personalidade.
Conforme leciona
Carlos Alberto Bittar:

“
Qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade em que repercute o fato violador, havendo-se, portanto, como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social).”
1

Na hipótese dos autos
,
a conduta d
o banco apelado
,
ao violar

a boa-fé objetiva e
a
s normas
aplicáveis às relações consumeristas
, fez com que
o
requerente/apela
nte

se submetesse ao pagamento de
64
(
sessenta e quatro
) parcelas referentes ao pagamento mínimo de faturas de cartão de crédito, totaliza
ndo

R$
4.122,88

em descontos, até a data de propositura da ação,

permanecendo o autor ainda devedor
do
débito inicial,
circunstância capaz de gerar angústia e aflição que ultrapassam os limites do mero dissabor.

E
ste Egrégio Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “o reconhecimento da abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando se pretendia um empréstimo pessoal consignado na forma tradicional, configura conduta abusiva, a qual constitui dano moral
in re ipsa
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0002098-91.2021.8.08.0011, Relator: DES. MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2023).

Para a fixação do quantum a ser indenizado relativamente a dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que ocorreu o fato, o grau de culpa do ofensor e a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.

Assim, observando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, as condições da vítima e do ofensor, a intensidade do dano e, ainda, a hodierna jurisprudência deste
Tribunal
2
quando do julgamento de casos análogos ao dos autos, fixo a indenização extrapatrimonial em R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), valor suficiente e adequado à reparação pretendida, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ), pela Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices
(AgInt no REsp n. 1.955.415/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação
e, no mérito,
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
parcialmente
procedente a pretensão autoral para
(i)
declarar a nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado
nº 12297061;
(ii)
condenar o
a
pelado a restituir,
na forma simples,
os valores descontados indevidamente sobre os proventos d
o

a
pelante
até 3
0
/03/2021 e, em dobro, os valores descontados a partir desta data
, cujo montante será apurado em liquidação de sentença, devendo ser decotada a quantia depositada na conta d
o

a
pelante, devidamente
atualizada
e
(iii)
condenar o
a
pelado ao pagamento de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
com juros de mora de 1% ao mês desde a citação até o arbitramento, e atualização monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 - STJ), pela Taxa SELIC, que já contempla juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.

P
or conseguinte, inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença, cabendo ao réu/apelado o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
diante da sucumbência mínima do autor,
no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

É
como voto.

__________________

1
BITTAR, Carlos Alberto.
Os Direitos da Personalidade
. 4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2000, p. 41.

2
Vide: (TJES – Apelação Cível 5002787-07.2022.8.08.0014 – Rel. Des.ª Janete Vargas Simões – j. 11/09/2023); (TJES – Apelação Cível 5000889-56.2022.8.08.0014 – Rel. Des. Annibal de Rezende Lima).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO